Tribunal: TJDFT
Processo: 0735690-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCLUDENTES NÃO CARACTERIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL. ONEROSIDADE NÃO VERIFICADA.

1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 1.1. Demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica da empresa apelante, deve lhe ser concedida gratuidade de justiça.

2. A pandemia da Covid-19 não constitui causa excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente se não forem demonstrados fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas.

3. No caso concreto, o conjunto probatório não demonstra vício na manifestação de vontade do embargante ou a premente necessidade pelo fato de ter parentes com enfermidades, fato que sequer era do conhecimento do contratante.

4. Constatada a mora na entrega dos produtos e conclusão dos serviços contratados, e por não haver fortuito externo ou culpa exclusiva do contratante, nos termos do § 3o do art. 14 do CDC, permanece a responsabilização do fornecedor.

5. A cláusula penal tem a função de fixar indenização por descumprimento ou atraso no contrato ou obrigação.

6. Apelação parcialmente provida. Unânime.